Tribunal: TJSP
Processo: 0000188-46.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000188-46.2018.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que é apelante
ROBSON DOMINGUES DA SILVA PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu, para reformar em parte a r. sentença,
apenas para ajustar a pena pecuniária, ficando o réu condenado definitivamente,
como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.
8.069/90, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03
(três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Decorrido o prazo para recurso ordinário, expeça-se
mandado de prisão em nome do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
2
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621
Apelante: Robson Domingues da Silva Pires
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Aparecida
Voto no 25317
Roubo qualificado e corrupção de menores Recurso
defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, o afastamento da
reincidência, a redução da pena de multa e a fixação do
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena
- Provas francamente incriminadoras
Certeza do
prévio ajuste e mútua cooperação entre os agentes
Crime de corrupção de menores comprovado

Demonstração da prática do crime em concurso de
agentes com um adolescente Crime formal, não
dependendo a sua consumação da efetiva corrupção do
menor Correta aplicação do concurso formal entre as
infrações, por terem sido atingidos os dois bens
jurídicos tutelados penalmente numa só ação Penas
corporais que não comportam reparo Penas bases
fixadas no mínimo legal Agravante da reincidência
corretamente reconhecida Réu beneficiado com o
aumento de 1/6 Dupla reincidência, sendo uma delas
inclusive específica - Aumento de 1/3 pela ocorrência
da qualificadora quanto ao crime de roubo

Acréscimo mínimo de 1/6 em razão do concurso
formal de delitos Pena pecuniária alterada Ausência
de previsão de pena de multa para o crime de
corrupção de menores - As penas de multa devem ser
aplicadas de forma distinta e integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
3
Inteligência do art. 72 do Código Penal - Influência da
situação financeira somente na fixação do valor
unitário do dia-multa - Regime prisional fixado com
critério - Personalidade deturpada, causadora de risco à
ordem pública, de quem envereda para a prática desse
tipo de criminalidade
Necessidade de maior
reprovabilidade de modo a prevalecer o parâmetro da
suficiência - Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 185/193,
acrescenta-se que o réu ROBSON DOMINGUES DA SILVA PIRES
foi condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma
do art. 70 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e
03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da
reincidência, a redução da pena de multa e a fixação do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 275/280).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
4
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação do recorrente.
A autoria e a materialidade do delito estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 40/43, do
auto de exibição e apreensão de fls. 46, do auto de avaliação de fls. 47,
do auto de entrega de fls. 48, do laudo pericial de fls. 197/199 e da
prova oral colhida.
Aliás, a produzida sob o crivo do contraditório é
incriminadora (mídia audiovisual), emergindo absoluta da prática do
delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima José descreveu detalhadamente
como se deram os fatos, confirmando a ocorrência do crime. Contou
que estava parado com sua motocicleta quando foi abordado pelo réu e
pelo adolescente, que anunciaram o assalto. O adolescente simulou estar
armado e exigiu que descesse da motocicleta, dizendo: “perdeu,
perdeu”. O réu, por sua vez, levantou a blusa, exibindo uma pistola,
que, somente depois veio a saber que não era verdadeira. Eles levaram a
moto, mas não pegaram o controle. Então, o alarme logo disparou.
Correu até a delegacia e, junto com um investigador, passaram a
diligenciar. Logo em seguida, foram avisados da localização da moto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
5
que havia sido abandonada. Na delegacia, reconheceu o réu e o
adolescente.
Em complemento, o policial militar Alex relatou que
patrulhavam pelo bairro, quando transeuntes os abordaram, informando
sobre uma motocicleta com alarme disparado e duas pessoas próximas,
suspeitas, evadindo-se do local. Nesse momento, visualizou dois
homens correndo, os quais dispensaram uma arma de fogo, que depois
constataram que se tratava de um simulacro de pistola. Após breve
perseguição, conseguiram abordá-los. Eles admitiram a prática do roubo
e foram conduzidos até a delegacia, onde foram reconhecidos pela
vítima como os autores do delito.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de
farda, o policial Julio.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
6
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
7
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
não praticou o crime e foi incriminado injustamente, por ter passagem;
que resolveu “segurar o B.O.” para não apanhar mais; além de isolada,
não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais.
Fato é que o réu foi reconhecido pela vítima e a sua
participação também foi confirmada pelo adolescente perante a
Promotoria de Justiça, conforme termo de oitiva informal de fls. 181.
A prova referente ao crime de roubo, como se nota, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
8
plenamente desfavorável ao apelante, não havendo motivo justificável
para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente
comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o dolo com
que agiram e, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, a
condenação era mesmo de rigor.
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação
entre o apelante e o adolescente Raul, mostrando-se inarredável a
respectiva qualificadora. A vítima afirmou que os agentes atuaram
conjuntamente, inclusive fugiram juntos, tudo a demonstrar o conluio
existente entre eles.
Ressalte-se, ademais, que, se a palavra da vítima vale
para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o concurso de agentes.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se,
outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a
proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade
do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (AC no 990.09.219942-0
Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro
Franco j. em 28.01.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
9
Comprovado está também o crime de corrupção de
menores, porquanto inequivocadamente demonstrado que o apelante
cometeu o delito em concurso de agentes também com o menor
inimputável Raul.
Nesse passo, irrelevante questionar sobre os aspectos
morais das crianças ou adolescentes, bem como das consequências
advindas da influência desfavorável quanto ao aspecto moral, de caráter
e de personalidade. É que o crime de corrupção de menores é formal,
portanto, de consumação imediata, não dependendo do resultado,
bastando que o agente imputável pratique o crime na companhia de
agente menor inimputável.
Sobre a configuração do crime de corrupção de
menores, a jurisprudência nos ensina que:
“ROUBO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES.
Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva.
Condenações mantidas. Concurso de agentes e emprego de arma.
Apreensão da arma utilizada no roubo. Desnecessidade.
Qualificadoras caracterizadas. Dois roubos cometidos contra
vítimas diversas. Concurso formal e continuidade delitiva
configurados. Corrupção de menores. Delito formal, cuja
consumação independe da efetiva corrupção do menor.
Precedentes do STJ. Penas redimensionadas, afastando-se a
reincidência de um dos réus. Regime fechado necessário. Apelos
ministerial e de um dos réus parcialmente acolhidos, improvido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
10
do outro acusado.” (TJ, AP no 990.10.324797-3, Rel. Tristão
Ribeiro, j 10/02/2011). (grifo do relator).
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o
entendimento:
Súmula 500, STJ: “A configuração do crime previsto
no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Acertada, ainda, a aplicação do concurso formal de
delitos entre o crime de roubo e corrupção de menores, porquanto numa
só ação foram atingidos os dois bens jurídicos tutelados penalmente.
As penas corporais não comportam reparo.
As penas bases foram fixadas no mínimo legal e, na
segunda fase da dosimetria da pena, foi corretamente reconhecida a
agravante da reincidência.
Registre-se que o réu ostenta duas condenações
definitivas
caracterizadoras
da
reincidência
(proc.
0000119-58.2015.8.26.0220 violação de domicílio e resistência, com
trânsito em julgado para as partes no dia 18.04.2017 - e proc.
0003617-02.2014.8.26.0220

roubo
qualificado
e
posse
de
entorpecente para uso pessoal, com trânsito em julgado para a defesa no
dia 12.09.2016), conforme documentação juntada aos autos (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
11
135/139 e 156) e pesquisa junto ao portal e-SAJ, de modo que sem
razão a douta defesa ao pretender o afastamento dessa circunstância
agravante.
Inclusive, o réu foi beneficiado com o agravamento da
pena de apenas 1/6 (um sexto) na segunda fase, já que, em se tratando
de dupla reincidência, uma delas específica, maior aumento poderia ter
sido operado. Nesse aspecto, contudo, não houve recurso ministerial.
Na terceira fase, quanto ao crime de roubo, houve a
exasperação mínima de 1/3 (um terço) em decorrência da qualificadora
do concurso de agentes.
E, em razão do concurso formal entre os delitos, a
pena do crime de roubo (mais grave) foi aumentada de 1/6 (um sexto).
A pena pecuniária, todavia, merece reparo. É que não
há previsão de pena de multa para o crime de corrupção de menores e,
nos termos do art. 72 do Código Penal, as penas de multa são aplicadas
de forma distinta e integralmente para cada delito. Assim, a pena
pecuniária resulta definitiva em 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo
legal. Frise-se que a pena de multa é imposta
cumulativamente com a pena privativa de liberdade no preceito
secundário da normal penal incriminadora violada e a situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
12
financeira do réu influi somente na fixação do valor unitário do dia-
multa, dentro dos parâmetros legalmente previstos, sendo que, no
presente caso, ele foi fixado no mínimo.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena é o adequado, não comportando abrandamento. O crime de
roubo é de extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo
de criminalidade indisfarçavelmente tem personalidade deturpada,
causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior
reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta
ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública, frisando, ainda, que o réu é reincidente
específico.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000188-46.2018.8.26.0621 -Voto no 25317
13
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
apenas no tocante à pena pecuniária.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu, para reformar em parte a
r. sentença, apenas para ajustar a pena pecuniária, ficando o réu
condenado definitivamente, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70,
caput, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03
(três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos. Decorrido o prazo para recurso
ordinário, expeça-se mandado de prisão em nome do réu.

FERNANDO SIMÃO
Relator